Tribunal: TJDFT
Processo: 0707116-81.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIVÓRCIO. PARTILHA. REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. NEGADO. POSTERIOR IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CONDUTA CONTRADITÓRIA. CERCEAMENTO DEFESA. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Mostra-se contraditória a conduta do juízo singular que indefere o pedido de produção de prova oral requerido pelo reconvinte e logo em seguida julga improcedente o pleito reconvencional por ausência de comprovação.
2. Configurado o cerceamento de defesa, revela-se necessária a cassação da sentença para possibilitar a produção de prova testemunhal.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.